Tribunal: TCU
Processo: 000.493/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Manaus/AM, relacionadas ao Pregão Eletrônico 257/2021 - CML/PM, cujo objeto é a contratação de serviço de locação de veículo automotor tipo ônibus, com motorista e monitor, para atender as necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Manaus. Considerando que a representante alega, em síntese, que: (i) apesar de ter oferecido a melhor proposta de preços, foi equivocadamente inabilitada na licitação em decorrência de vícios na planilha de composição de custos, os quais, segundo entende, seriam sanáveis; (ii) não houve oportunidade de sanear sua proposta, que seria exequível e mais vantajosa à Administração; e (iii) há falhas nas propostas dos dois concorrentes declarados vencedores dos lotes que compõem o objeto do certame; Considerando que o peticionante solicita a suspensão cautelar inaudita altera pars dos atos administrativos tendentes à contratação dos concorrentes declarados vencedores e, no mérito, requer o reconhecimento das ilegalidades relatadas, para que se determine à Comissão Municipal de Licitação que proceda à anulação da decisão que habilitou tais concorrentes, tornando sem efeitos os atos subsequentes, bem como à realização da diligência para correção das planilhas de composição de custos e demonstração da exequibilidade da sua proposta, como medida apta a sanear o certame e afastar a nulidade absoluta que no momento macula a contratação; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, conquanto a matéria seja de competência do TCU por referir-se à gestão de recursos federais, em relação ao Fundeb o entendimento do Tribunal, exarado no paradigmático Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , é no sentido de que, em se tratando de irregularidades em procedimentos licitatórios, na execução contratual, na execução orçamentária e financeira ou, ainda, em procedimentos administrativos de contratação e pagamento de pessoal, devem os autos ser encaminhados ao tribunal de contas que, por natureza, examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual e aprecia as suas contas, principalmente quando se tratar de ato do qual não se vislumbra de imediato resultado danoso ao fundo, para que o referido órgão de controle externo avalie os procedimentos a serem adotados; Considerando, dessa forma, que, no presente caso, estando as irregularidades noticiadas relacionadas com a gestão financeira dos recursos do referido fundo e, tendo em vista o entendimento consolidado no TCU de que, nestes casos, a responsabilidade pela fiscalização e apuração, no primeiro momento, cabe ao tribunal de contas do local, mostra-se mais indicado nesta fase, por questões de racionalidade administrativa e de economia processual, o encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, para a adoção das providências sob sua alçada, restando prejudicado o exame de mérito do feito; Considerando que, ainda que se fosse enfrentar o mérito da questão nestes autos, a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) entende que não se configura situação que enseje a concessão de medida cautelar, porquanto não resta clara a presença do fumus boni iuris , em especial considerando-se o teor do parecer jurídico que apreciou o recurso administrativo apresentado pelo licitante, o qual, conforme já comentado nos itens 4 a 6, refutou todas as supostas irregularidades apontadas, bem como o periculum in mora foi atenuado em virtude da ação judicial ingressada pelo próprio representante junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM (processo 0776734-28.2021.8.04.0001), que resultou em liminar concedida para suspender o andamento procedimento licitatório (peça 5); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993) e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; indeferir o pedido de medida de cautelar formulado na representação, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; enviar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, para a adoção das providências sob sua alçada; enviar cópia do presente Acórdão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica de peça 7, à representante e à Prefeitura de Manaus/AM; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.493/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manaus - AM. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Marcos Levi de Oliveira de Lima (14.731/OAB-AM), Ana Carolina Costa Ortiz (12.390/OAB-AM), Ana Cecilia Ortiz e Silva (8.387/OAB-AM), Ivair Ferreira e outros, representando Millennium Locadora Ltda.